Tribunal: TJDFT
Processo: 0704336-37.2019.8.07.0012
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
PENAL. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME PRISIONAL.
Autoria e materialidade dos crimes de lesão corporal e ameaça confirmadas pelo conjunto probatório dos autos, especificamente pelas declarações da vítima, corroboradas pelo depoimento da testemunha policial e pelo laudo de exame de corpo de delito, que atesta as lesões corporais compatíveis com aquelas descritas na denúncia.
Prevalece na jurisprudência o entendimento de que, na segunda fase da dosimetria da pena, aplica-se a fração de 1/6 da pena-base para cada agravante/atenuante.
As circunstâncias judiciais negativas e a reincidência determinam o regime inicial semiaberto.
Apelação parcialmente provida para reduzir a pena.